Tribunal: TJPA
Processo: 0810450-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810450-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNA AQUINO DOS SANTOS DOS REIS

AGRAVADO: JOUSE MAYARA BRITO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – INOBSERVÂNCIA A ORDEM LEGAL – CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE SE SE ENCONTRA NA POSSE DOS BENS DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE POSSA INVIABILIZAR A NOMEAÇÃO DA VIÚVA – PREVALÊNCIA DE SUA NOMEAÇÃO EM DETRIMENTO DA AGRAVADA - DECISUM QUE MERECE REFORMA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a cônjuge supérstite convivia com o de cujus ao tempo de sua morte, inclusive, atualmente, se encontra na posse e administração de bens do espólio.

2-A teor do art. 617, inciso I do CPC, portanto, a agravante, cônjuge supérstite, preenche os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que não há no caso em comento qualquer razão para que não se siga a ordem prevista no texto legal.

3-Ademais, embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido que a ordem para nomeação do inventariante disposta no art. 617 do CPC não tem caráter absoluto e pode ser alterada em situação de fato excepcional, observa-se do presente caso que a agravante está na posse e efetivamente administrando os bens do espólio, fato que certamente facilita o exercício da inventariança.

4- Por fim, imperioso ressaltar que até o momento, não existe qualquer situação excepcional que justifique a flexibilização da ordem legal estabelecida pelo art. 617 do CPC, sendo certo que a demora, por parte da agravante, cônjuge supérstite, em dar entrada no inventário, não se mostra motivo plausível para a inobservância ao comando legal.

5-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão ora vergastada, nomeando ao cargo de inventariante, a cônjuge supérstite, ora agravante, em observância ao disposto no art. 617, inciso I do CPC, e ainda considerando que a mesma se encontra na posse e administração dos bens do espólio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante EDNA AQUINO DOS SANTOS e agravada JOUSE MAYARA BRITO LIMA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
EDNA AQUINO DOS SANTOS DOS REIS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paraupebas/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO

(PROC Nº.
0801442-12.2022.8.14.0040
)
, deferiu o pedido de nomeação da autora, ora agravada, JOUSE MAYARA BRITO LIMA, como inventariante.

A agravante pretende a reforma da decisão objurgada com o objetivo de que seja substituída a inventariança, sendo destituída a atual Inventariante, ora Agravada, e nomeada como Inventariante o cônjuge supérstite, Sra. EDNA AQUINO DOS SANTOS REIS, salientando, para tanto, que o Juízo de 1º grau deixou de observar a ordem legal descrita no art. 617 do CPC.

Ressalta que a agravada, herdeira do falecido, além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, sequer se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante, de pronto, seja completamente desarrazoada e destoante da lei.

Sustenta a presença dos requisitos ensejadores para a tutela de urgência, salientando o manifesto periculum in mora, pois que a atual Inventariante, ora Agravada, uma vez exercendo tal múnus, passará a praticar atos que poderão prejudicar o natural deslinde do feito e, consequentemente, a futura partilha dos bens do espólio.

Por fim, requer, liminarmente, que seja antecipada a tutela recursal, para alterar a inventariança, de modo a destituir a atual Inventariante, ora Agravada, e nomear como Inventariante o cônjuge supérstite, Sra. EDNA AQUINO DOS SANTOS REIS, ou alternativamente, que seja conferido em caráter liminar, o efeito suspensivo à decisão agravada no que concerne a administração do espólio deixado pelo de cujus.

No mérito, requer o provimento do recurso, para reforma integralmente a decisão agravada, ratificando a liminar acima pleiteada.

Em decisão preliminar (ID Nº. 104547041), foi deferido pedido liminar alternativo, no sentido de sustar a eficácia da decisão no que concerne a administração e posse do espólio deixado pelo de cujus.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10920423).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 12238489).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise da decisão que deferiu o pedido de nomeação da autora, ora agravada, JOUSE MAYARA BRITO LIMA, como inventariante.

A agravante pretende a reforma da decisão objurgada com o objetivo de que seja substituída a inventariança, sendo destituída a atual Inventariante, ora Agravada, e nomeada como Inventariante o cônjuge supérstite, Sra. EDNA AQUINO DOS SANTOS REIS, salientando, para tanto, que o Juízo de 1º grau deixou de observar a ordem legal descrita no art. 617 do CPC.

Ressalta que a agravada, herdeira do falecido, além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, sequer se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante, de pronto, seja completamente desarrazoada e destoante da lei.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a cônjuge supérstite convivia com o de cujus ao tempo de sua morte, inclusive, atualmente, se encontra na posse e administração de bens do espólio.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 617, inciso I do CPC:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; (...)”

Pelo que se depreende, portanto, a agravante, cônjuge supérstite, preenche os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que não há no caso em comento qualquer razão para que não se siga a ordem prevista no texto legal.

Ademais, embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha decidido que a ordem para nomeação do inventariante disposta no art. 617 do CPC não tem caráter absoluto e pode ser alterada em situação de fato excepcional, observa-se do presente caso que a agravante está na posse e efetivamente administrando os bens do espólio, fato que certamente facilita o exercício da inventariança.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE SUBSTITUI A INVENTARIANTE PELO VIÚVO E reconheceu a qualidade de herdeiro do cônjuge supérstite em concorrência com os descendentes. IRRESIGNAÇÃO DA FILHA DA DE CUJUS. DESCABIMENTO.
1. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTENTE QUALQUER ELEMENTO QUE POSSIBILITE A FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM PREVISTA NO TEXTO LEGAL. VIÚVO QUE SE ENCONTRA NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO DESDE O FALECIMENTO DA DE CUJUS. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE QUE DEVE SER MANTIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
2. PREVISÃO NO TEXTO LEGAL DA CONCORRÊNCIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE COM OS DEMAIS HERDEIROS. CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECISÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - 0024825-55.2021.8.16.0000 - Sertanópolis - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CESAR DE PAULA ESPINDOLA - J. 20.04.2022)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE.\nÉ INCONTROVERSO QUE A VIÚVA-MEEIRA ESTÁ NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO, DE FORMA QUE ELA DEVERIA TER ABERTO O PROCESSO DE INVENTÁRIO. COMO NÃO O FEZ, O HERDEIRO TOMOU A INICIATIVA.\nCONTUDO, O FATO DE O FILHO-HERDEIRO TER ABERTO O PROCESSO DE INVENTÁRIO NÃO SIGNIFICA QUE TENHA QUE SER MANTIDO NA INVENTARIANÇA, QUANDO HÁ CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE, INCLUSIVE ESTÁ NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS, COMO NO CASO EM EXAME.\nISSO PORQUE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 617 DO CPC, É DA RECORRENTE, VIÚVA MEEIRA, A PRIMAZIA PARA O EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA, HAJA VISTA SUA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE E ESTAR NO EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO.\nO CPC ESTABELECE A TOTAL PRECEDÊNCIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, TANTO QUE SOMENTE SE COGITA DA NOMEAÇÃO DE HERDEIRO NA FALTA OU IMPOSSIBILIDADE DO CÔNJUGE
(ART. 617, INCISOS I E II).\nPORTANTO, A NÃO PROPOSITURA DO INVENTÁRIO DO PRAZO LEGAL LEGITIMA QUALQUER OUTRO HERDEIRO A FAZÊ-LO SEM, ENTRETANTO, RETIRAR A PRIMAZIA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE PARA O EXERCÍCIO DA INVENTARIANÇA, MORMENTE SE ESTIVER RECONHECIDAMENTE NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO.\nDERAM PROVIMENTO. UNÂNIME (TJ-RS - AI: 52296698720218217000 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 10/03/2022, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022)

Por fim, imperioso ressaltar que até o momento, não existe qualquer situação excepcional que justifique a flexibilização da ordem legal estabelecida pelo art. 617 do CPC, sendo certo que a demora, por parte da agravante, cônjuge supérstite, em dar entrada no inventário, não se mostra motivo plausível para a inobservância ao comando legal.

Ante o exposto e, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora vergastada, nomeando ao cargo de inventariante a cônjuge supérstite, ora agravante, em observância ao disposto no art. 617, inciso I do CPC, e ainda considerando que a mesma se encontra na posse e administração dos bens do espólio.

É COMO VOTO.

Belém, 13/04/2023